Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739910-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: P.R IMOBILIARIA EIRELI D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 24a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 01/09/2021, conforme certidão de ID 28136854. Ambas as partes postulam a inscrição dos causídicos para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 28196104 e ID 28221419, respectivamente. Defiro a sustentação oral requerida pelas partes, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator